Tribunal: TJMT
Processo: 1022161-09.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1022161-09.2020.8.11.0000
Processo originário: Execução Fiscal n. 1001609-81.2020.8.11.0013
Agravante: Tereza Silva Lavanderia EPP
Agravado: Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Tereza Silva Lavanderia EPP, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que rejeitou a Exceção de Pré-executividade, por ela oposta, nos autos da Execução Fiscal n. 1001609-81.2020.8.11.0013, que objetiva o recebimento da dívida descrita na Certidão de Dívida Ativa n. 2020271543.
Em suas razões recursais, alega a Agravante que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que é patente a ocorrência da prescrição, haja vista que, entre a constituição do crédito fazendário e o ajuizamento do feito executivo, transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos.
Dessarte, defendendo a presença dos requisitos necessários, postula a concessão da antecipação de tutela da pretensão recursal, para autorizar a imediata suspensão da execução fiscal, até o julgamento final deste recurso.
É o necessário à análise.
Decido.
Como explicitado na síntese, o Agravante pretende a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, para suspender o processamento da execução fiscal.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação de tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
O efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
Nessa quadra, analisando os argumentos esposados no presente Agravo e os documentos que o acompanham, verifico que, in casu, a probabilidade de provimento do recurso mostra-se duvidosa, pois, como bem consignado pelo Juiz singular:
A realização de parcelamento pela parte executada, demonstra, mesmo que tacitamente, a recusa do instituto da prescrição, sendo que alegá-la neste momento denota a realização de comportamento contraditório, o que fere a boa-fé objetiva, em razão da ocorrência de 'venire contra factum proprium'.
Sabe-se que o parcelamento importa em reconhecimento inequívoco do débito pelo devedor, e representa uma causa interruptiva do prazo prescricional, conforme disposto no artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN.
Nessa esteira, é o entendimento consolidado do STJ, abaixo transcrito:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO – PARCELAMENTO – RECONHECIMENTO DA DÍVIDA – INTERRUPÇÃO DO PRAZO – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL PACÍFICO – SÚMULA 83/STJ – ACÓRDÃO CUJA CONCLUSÃO NÃO PODE SER REVISTA SEM REEXAME DE PROVAS – SÚMULA 7/STJ.
1. Por força do art. 174, IV, do CTN, o pedido de parcelamento de débito tributário interrompe a prescrição da pretensão de cobrança, pois é ato que importa reconhecimento da dívida pelo devedor.
2. No caso dos autos, o conhecimento do recurso encontra óbice nas Súmulas 7 e 83 do STJ, pois o Tribunal regional afastou a ocorrência de prescrição intercorrente, porque a devedora apresentou pedido de parcelamento, nada tecendo a respeito de o prazo prescricional ter-se exaurido antes do requerimento.
3. Agravo interno não provido. (Agint No Resp 1839377/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/10/2020, DJe 28/10/2020). (grifei)
Não há desconsiderar ainda que, em se tratando de decisão liminar, pode o Magistrado revogá-la no curso da instrução, caso altere sua convicção.
Por fim, saliento que o risco de haver dano grave, ou de difícil reparação, até o julgamento de mérito, pelo Colegiado, não foi demonstrado, o que implica o indeferimento do pedido de efeito suspensivo.
Posto isso, considerando a aparente legalidade e a legitimidade, com as quais fora constituído o crédito a favor da Fazenda Estadual, pelo que se dessume da decisão agravada, tenho por não preenchidos os requisitos necessários à concessão do pleito liminar.
Desse modo, NÃO CONCEDO o efeito ativo pleiteado.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Agravo.
Após, voltem-me os autos para julgamento.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de novembro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.